Tribunal: STF
Processo: AI 487260
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Fundamento
da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário não
atacado. Aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF. 3. Alegação de
violação ao princípio da ampla defesa e ausência de fundamentação.
Ofensa aos arts. 5º, LV; e 93, IX, da CF/88.  Decisão devidamente
fundamentada. 4. Ofensa reflexa à CF/88. 5. Agravo regimental a que
se nega provimento